Tribunal: TJDFT
Processo: 0030400-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030400-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CASIMIRO SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do RE no 636.886 (Tema 899). Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2021 01:53:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator